Tribunal: TJSP
Processo: 0018580-64.2012.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. insurgência para rediscussão de matéria já apreciada na decisão embargada, bem como no acórdão anteriormente proferido nos autos, à guisa de sanar alegadas omissão e contradição. Vícios inexistentes. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. insurgência para rediscussão de matéria já apreciada na decisão embargada, bem como no acórdão anteriormente proferido nos autos, à guisa de sanar alegadas omissão e contradição. Vícios inexistentes. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Recurso manifestamente protelatório. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.